Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013885-52.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1013885-52.2021.8.11.0000
Agravante: JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Proc. origem n° 1001756-43.2021.8.11.0023
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que move em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora agravada, postergou a análise do pedido liminar realizado pelo autor, para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora até a resolução do mérito.
O agravante alega que após a transferência da unidade consumidora para o seu nome a concessionária de energia não vem apresentado as faturas mensais, tampouco as disponibiliza em seu site. Afirma que compareceu por diversas vezes na sede da concessionária de energia solicitando o envio mensal de suas faturas, no entanto não obteve sucesso, sendo surpreendido, após mais de 3 anos, com um aviso de corte devido a falta de pagamento, com um débito que já ultrapassa a quantia de R$8.000,00.
Aduz que foi obrigado a realizar o parcelamento do débito e que a primeira parcela, no valor de R$1.680,00, foi gerada para pagamento em 07.06.2021, no entanto o valor correto seria R$721,64.
Alega que a energia supostamente consumida é incompatível com a realidade de sua residência.
Pugna pela concessão de efeito ativo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para deferir a tutela antecipada, determinando que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a tornar-se definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, para usar a linguagem do legislador processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reservado seu exame apenas para o final.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado, máxime se não evidenciado qualquer embaraço que a empresa supostamente teria sofrido com a restrição creditícia.
Ademais, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo (art. 1.019, II, CPC).
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator